Tribunal: TJSP
Processo: 1022832-35.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DO TEMA No 986 DO STJ. Recurso tirado contra sentença que julgou procedente pretensão voltada à exclusão das tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de uso do sistema de transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS das faturas de energia elétrica. Acórdão que

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DO TEMA No 986 DO STJ. Recurso tirado contra sentença que julgou procedente pretensão voltada à exclusão das tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de uso do sistema de transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS das faturas de energia elétrica. Acórdão que negou provimento ao apelo fazendário, preservando o desate de procedência. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação do acórdão, consoante orientação firmada pelo STJ no julgamento do RE no 1.692.023/MT (Tema no 986).
1. Tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do aludido precedente vinculante, reconhecendo-se que "a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS." Modulação de efeitos da decisão em ordem a preservar os efeitos das tutelas provisórias, deferidas até o dia 27 de março de 2017 e ainda vigentes, que tenham beneficiado os consumidores de energia elétrica.
2. Ausência de tutela provisória nos autos a atrair a modulação dos efeitos. Tese fixada ao tempo do julgamento do mencionado Tema no 986/STJ de observância imperativa, na forma do inc. III do art. 927 do CPC.
3. Adequação do acórdão que se impõe em ordem a prover o recurso fazendário e julgar improcedente o pedido.